Tribunal: TJDFT
Processo: 0743762-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0743762-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AGROMAQUINAS TRATORES E PECAS LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL em face do agravado AGROMAQUINAS TRATORES E PECAS LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal. Nos termos do art. 1.019 inc. II do CPC, intime-se o agravado para, querendo, manifestar-se em contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 13 de outubro de 2025 16:51:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador